Tribunal: STF
Processo: RE 237839
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO CONTRARIOU O DISPOSTO NOS ARTS.
201, §§ 2  e 3º, 202, "CAPUT", DA C.F., E 58 DO ADCT.
1.      A tese do acórdão recorrido está em conflito com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que
concerne à interpretação do art. 201, § 2º, da Constituição
Federal.
2.      Com efeito, a norma permanente da Constituição,
para reajustamento dos benefícios previdenciários concedidos
após a promulgação da Constituição Federal de 05 de outubro
de 1988, é a do § 2º do art. 201, que remete à Lei ordinária
a fixação dos respectivos critérios. E a do art. 58 do
A.D.C.T. é norma transitória referente aos benefícios
concedidos anteriormente.
        E a Lei ordinária encomendada pelo art. 201, §
2º, da C.F. veio a ser a Lei nº 8.213/91.
3.      Precedentes da 1a. Turma (RR.EE. nºs. 168.801 e
203.868) e do Plenário (RE nº 199.994).
4.      Quanto ao disposto nos arts. 201, § 3º, e 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do
benefício da aposentadoria, não é auto-aplicável, pois,
dependente de legislação, que posteriormente entrou em vigor
(Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.1991).
5.      Precedentes: Mandado de Injunção 306; RE
157.042; 163.478; RE 164.931; RE 198.983; RE 198.314; RE
193.456.
6.      No que concerne ao reajuste previsto no art. 58
do A.D.C.T., foi ele corretamente aplicado, no caso, pois o
autor, ora recorrido, obteve o benefício previdenciário a
19.07.1983, fazendo jus, portanto, ao reajuste nele
previsto, observado, também, seu parágrafo único.
7.      R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte,
provido, para se julgar improcedente a pretensão da autora à
auto-aplicabilidade dos arts. 201, §§ 2º, 3º, e 202,
"caput", da C.F.